Tribunal: TJPA
Processo: 0839308-81.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0839308-81.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: EDUARDO RAMOS PAMPOLHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CLARA INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 -

O Embargante afirma a existência de omissão ante a inexistência de direito da parte à progressão funcional, que já recebe adicional por tempo de serviço, violando o art. 169, §1º, da Constituição Federal. Afirma, também, a existência de omissão quanto a suspensão da contagem do tempo de serviço no período de calamidade pública provocado pela pandemia do COVID-19.

2 –

Afigura-se evidente que os argumentos trazidos pela Embargante não dizem respeito aos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas sim ao simples descontentamento da parte com o julgado.

3 -
Como já decidido pela Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento." (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min.

4 –
Embargos de Declaração não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DEIXANDO DE ACOLHÊ-LOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível, oposto pelo Município de Belém, com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

Na origem, o Apelado, Eduardo Ramos Pampolha, alegou ser servidor municipal ocupante do cargo de Professor Licenciado Pleno - MAG.03 desde 01/08/1991. Sustentou que o Município de Belém deixou de aplicar os artigos 10, §4º, 18, 19, todos da Lei Municipal nº 7.528/91, 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.673/93, os quais preveem a progressão funcional por antiguidade ou horizontal. Aduziu que faria jus ao recebimento de acréscimo sobre seus vencimentos, no importe de 5% a cada 2 anos de efetivo exercício do magistério municipal, motivo pelo qual requereu 20% de acréscimo sobre seu vencimento base, bem como seu reenquadramento na Referência 20 do Sub-Grupo I do magistério.

O Juízo de 1º grau julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor.

O Município de Belém interpôs Apelação, defendendo a prejudicial de mérito de a prescrição quinquenal do fundo de direito, aduzindo que a violação ao direito ocorreu quando não realizada a primeira progressão funcional. No mérito, defendeu que a norma municipal que estabelece a progressão funcional é de eficácia contida, aduzindo que os efeitos pecuniários da referida gratificação dependem de regulamentação.

Aponta a inconstitucionalidade dos artigos 12 e 19 da Lei Municipal nº 7.507/1991, sob o argumento de que os dispositivos dependem regulamentação e em razão dos servidores receberem triênio, alegando, ainda, que o servidor não comprovou o tempo de efetivo serviço para o ente público municipal, ônus que incumbe lhe incumbia.

Aduziu a inexistência de previsão orçamentária para fazer frente aos gastos decorrentes da concessão da vantagem pecuniária em questão. Requereu a adequação do capítulo da sentença que fixou juros e correção monetária a Jurisprudência do STF e STJ.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento.

Em julgamento colegiado, conheci e neguei provimento ao recurso de Apelação Cível interposto.

Inconformado, o Município de Belém opôs os presentes Embargos de Declaração, afirmando que o
decisum
deve ser reformado para afastar a progressão funcional ante a inexistência do direito da parte, que já recebe adicional por tempo de serviço, violando o art. 169, §1º, da Constituição Federal. Afirma, também, a existência de omissão quanto a suspensão da contagem do tempo de serviço no período de calamidade pública provocado pela pandemia do COVID-19.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento dos embargos, atribuindo-lhes efeito modificativo, a fim de negar provimento ao recurso de apelação oposto, julgando improcedente o pedido de aplicação da progressão funcional.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Compulsando os autos, verifico a completa improcedência dos Embargos de Declaração, ante o não preenchimento dos requisitos listados no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.”

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Neste sentindo, a progressão funcional horizontal é um direito concedido aos servidores públicos de modo automático, sendo assim, para possuir o direito de recebimento da progressão, é necessário haver o preenchimento de dois requisitos, quais sejam: o espaço de tempo de 2 (dois anos) e está exercendo atividade laboral para o município, de acordo com o explicado na decisão embargada.

Desse modo, a respeito de suposta violação ao art. 37, XIV e art. 196, § 1º da Carta Magna, destaca-se que não é verificado no caso concreto, uma vez que, a progressão funcional horizontal possui expressa previsão legal, no art. 2º da lei nº 7.673/93, sendo direito de todo servidor público municipal que preenche os requisitos para seu recebimento, em razão dos serviços prestados ao município. Conforme artigo
in verbis:

“Art. 2º A progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.”

Ademais, no que se refere a alegação de que não teria direito ao recebimento da progressão horizontal, em face de receber gratificação por tempo de serviço, cumpre ressaltar, que este é um adicional pago aos servidores municipais em razão de sua atividade laboral, possuindo caráter temporal e transitório, pois é subordinado ao exercício da função do servidor
, sendo uma espécie de adicional pago

de modo vertical
, segundo artigo 80 da Lei Ordinária nº 7.502/90:

“Art. 80. O adicional por tempo de serviço será devido por triênio de efetivo exercício, até o máximo de doze.

§ 1º. Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - Aos três anos, 5%;

II - Aos seis anos, 5% - 10%;

III - Aos nove anos, 5% - 15%;

IV - Aos doze anos, 5% - 20%;

V - Aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - Aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - Aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - Aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - Aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - Aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - Aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - Após trinta e quatro anos, 5% - 60%.”

Outrossim, o adicional referente ao art. 2º da lei nº 7.673/93,
possui caráter horizontal, não podendo ser confundida as naturezas das gratificações

acimas citadas, pois seus critérios de avaliações são distintos, sendo um horizontal e outro vertical.

Portanto, não há qualquer irregularidade em ser reconhecido o direito do servidor de receber a progressão funcional horizontal, mesmo que este receba gratificação por tempo de serviço, haja vista, que um adicional independe do outro, em razão de seus caráteres diferentes. Seguindo o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SENTENÇA NA ORIGEM JULGANDO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL COM O ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NAS LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS AO POSTULANTE, POR FORÇA DO QUE PRESCREVE O ART. 12 DA LEI Nº 7.546/91. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DIREITO DO SERVIDOR AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVERÃO SER FIXADOS POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O RE N.º 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1.
A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91). 2. A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento. Art. 11, da Lei 7.507/91. 3. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos.
4. Comprovação pelo servidor municipal do preenchimento dos requisitos necessários para a incorporação da Progressão Funcional por Antiguidade. 5. Direito a progressão funcional por força da Lei nº 7.546-91 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), que dispõe no seu art. 12 e parágrafo único, que esse benefício se dará automaticamente, por antiguidade, a cada interstício de 05 (cinco) anos de efetivo exercício no Município, devendo o tempo de exercício que não tiver completado esse período ser projetado para a primeira progressão funcional que ocorrer após o enquadramento. 6. No caso, o autor faz jus a progressão funcional horizontal por antiguidade, devendo ser incorporada ao seu vencimento, com o respectivo pagamento das parcelas vencidas, observado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. 7. Sentença reformada. Precedentes desta Corte de Justiça. 8. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE. (TJPA, APELAÇÃO CÍVEL- 0014783-78.2015.8.14.0301, Relatora RELATOR (A): Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, julgado e 20/07/2020).

Afigura-se evidente, portanto, que os argumentos trazidos pela embargante não dizem respeito aos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas sim ao simples descontentamento da parte com o julgado.

Como já decidido pela Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento." (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016).

Dessa forma, reitera-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao CPC e que os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à rediscussão da matéria de mérito, inexistindo qualquer vício a ser suprido no julgado.

Assim se porta a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça em caso semelhante:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE O RECONHECIMENTO DO DIREITO DA EMBARGADA À PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1.O Acórdão embargado negou provimento à apelação do embargante, mantendo o reconhecimento do direito da embargada à progressão funcional, reformando parcialmente a sentença apenas quanto aos honorários. 2. O embargante suscita omissão no julgado afirmando que a turma julgadora não apreciou a alegação de que o art. 18 da Lei Municipal nº 7.507/91, que prevê a progressão funcional por antiguidade no âmbito do Município de Belém e a Lei nº 7528/91, que regulamenta a matéria na área do magistério, possuem eficácia contida. 3. As normas de eficácia contida são aquelas que possuem eficácia imediata, mas são passíveis de limitação por uma lei futura, ao passo que as normas de eficácia limitada possuem eficácia mediata e dependem de regulamentação. 4. Ao assentar que a progressão funcional por antiguidade se estende automaticamente a todos os profissionais que efetivamente exercem suas funções a cada interstício de 2 (dois) anos, evidente que a decisão enfrentou a tese suscitada pelo embargante, afastando-a, por considerar que a previsão contida na legislação municipal preexistente é o bastante para o reconhecimento do direito da embargada, sendo independente, portanto, de regulamentação legislativa posterior. Essa conclusão constitui fundamento suficiente para a formação da convicção dos julgadores, não havendo que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. 5. As questões foram devidamente apreciadas e fundamentadas, não existindo qualquer vício a ser sanado. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. 6. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 8. À unanimidade.

(TJ-PA - APL: 00166295720118140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 24/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/09/2018)

Neste mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma do STJ, que acolheu os Aclaratórios para suprir omissão relativa ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, o qual foi indeferido. 2. Verificada a completa improcedência dos Embargos de Declaração, uma vez que ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC/2015. Destaque-se que os Aclaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. 3. A embargante repete os fundamentos já apresentados nos recursos anteriores, no sentido de que possui direito ao benefício da gratuidade da justiça, configurando-se, desse modo, a busca incansável de rediscutir o mérito da demanda, o que é vedado em Embargos Declaratórios. 4. O acórdão embargado indeferiu o pedido da assistência judiciária gratuita sob os seguintes fundamentos: a) no presente caso, a embargante não demonstrou a precária condição financeira, sendo a documentação apresentada insuficiente para comprovar hipossuficiência; b) o benefício da gratuidade de justiça não foi requerido nas instâncias ordinárias, tampouco no Recurso Especial e no Agravo Interno, mas somente nos Embargos Declaratórios de fls. 626-695, e-STJ. Consequentemente, eventual concessão de gratuidade a essa altura não beneficiaria a embargante, pois "O benefício da assistência judiciária pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a pessoa física afirme não ter condição de arcar com as despesas do processo (art. 1º da Lei n. 1.060/1950), não operando, todavia, efeitos retroativos" ( REsp 1.649.781-RJ-AIn, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4.12.2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 880.435/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 10.6.2016. 5. Afigura-se evidente, portanto, que os argumentos trazidos pela embargante não dizem respeito aos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou na apreciação da causa. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida. 6. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito. 7. Embargos de Declaração não acolhido.

(STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1762663 DF 2018/0220352-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2022)

Outrossim, nos termos da jurisprudência do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados" (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 4.4.2006, DJ 18.4.2006, p. 191), como ocorreu no caso ora em apreço.

Ademais, como visto, pelo fato de a progressão funcional por antiguidade requerida derivar de diplomas legais (Lei Municipal n.º 7.528/91 e Lei Municipal n.º 7.673/93) anteriores à declaração de calamidade pública nacional, não é objeto de vedação da Lei 172/2020.

Destaco que esta Egrégia Corte de Justiça já se manifestou em caso idêntico:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSOR PEDAGÓGICO- MAG 01.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE
COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA “INAUDITA ALTERA PARS”. TUTETA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA.
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. TESE DE VIOLAÇÃO A REGRA CONSTITUCIONAL QUE IMPEDE O EFEITO CASCATA (ARTIGO 37, INCISO XIV). REJEITADA.
TESE DE EXCLUSÃO DAS CONTAGENS NOS ANOS DE 2020 E 2021 EM RAZÃO DE CLAMIDADE PÚBLICA. INCISO I E IX DO ARTIGO 8º DA LEI 173/202. REJEITADA.
LEIS ANTERIORES À CALAMIDADE PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO: 0844425-53.2021.8.14.0301, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 31/07/2023, Tribunal Pleno)

Assim, não verifico erro material no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no
decisum
embargado,
devendo ser mantido o
decisum
em sua integralidade.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS DEIXO DE ACOLHÊ-LOS,
nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 26/03/2024